Tribunal: CARF
Processo: 10930.900734/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900734/2013-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.753 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Assunto
REINTEGRA
Recorrente
LINEA BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, a fim de que sejam analisados os documentos colacionados em sede
de recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Renato Pereira de Deus, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto, Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado(a)), Aniello Miranda
Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso Jose Ferreira de
Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, onde a empresa LINEA BRASIL IND E
COM DE MOVEIS LTDA, CNPJ 95.387.569/0001-68, doravante denominada
interessada, reclama o indeferimento de parte do direito creditório por ela solicitada,
referente ao Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas
Exportadoras –REINTEGRA, instituído pela Lei 12546/2011.
Despacho Decisório
Foi pleiteado um crédito total de R$ 39.003,60 (Trinta e nove mil, três reais e sessenta
centavos), referente ao terceiro trimestre do ano de 2012, sendo reconhecido pela RFB o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900734/2013-76
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.900734/2013-76

direito ao crédito no valor de R$ 34.981,44 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e
um reais e quarenta e quatro centavos).
Consta do Despacho Decisório 048880493 de 04/04/2013 (fl. 079):
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
10448.55511.281112.1.3.17-4023
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 24915.04311.280113.1.5.17-3000
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/04/2013.

Na análise do crédito que acompanha o despacho decisório (fls. 80 a 82) é apontada
como causa do não reconhecimento de parte do crédito pleiteado, a inconsistência “R –
Fabricante não consta do Registro de Exportação”.
Do despacho decisório a interessada tomou ciência em 15/04/2013 e apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva em 06/05/2013.
Manifestação de Inconformidade
Segue transcrição da sucinta manifestação de inconformidade apresentada pela
interessada.
Que referente a inconsistência – Fabricante não consta do Registro de Exportação, os
Despachantes Aduaneiros não trabalham com uma única fábrica ou mercadoria, com
isso no comunicado não aparecem todas as fábricas/mercadorias, sendo feito um sufixo,
e neste sufixo são inclusos todas as fábricas referente ao processo. Segue em Anexo os
extratos onde constam nosso CNPJ, bem como a Classificação Fiscal de nosso Produto.
Diante disso exposto, concluímos que nossa empresa não cometeu nenhuma infração,
solicitamos que seja reconsiderado e aceita nossa Retificação e que seja Cancelado o
Darf para pagamento da diferença.
É o relatório.
A DRJ/SPO, em 13 de fevereiro de 2020, decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, pelo Acórdão no 16-092.344, porque as provas juntadas aos
autos – extratos do suposto registro de exportação, para verificação do CNPJ do fabricante, não
correspondem às operações em que foi verificada a inconsistência.
Após cientificado da decisão, em 17 de setembro de 2020, o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário, em 19 de outubro de 2020, no qual defendeu, em síntese que os
despachantes aduaneiros não trabalham com uma única fábrica ou mercadoria, e que o CNPJ
consta da página 5 de cada um dos registros juntados, juntamente com a nota fiscal de remessa
para a comercial exportadora.
É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.900734/2013-76

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia cinge na verificação se o CNPJ do fabricante – quem pleiteia o
direito ao Reintegra, consta nos registros de exportação, vinculados às notas fiscais emitidas com
as informações das mercadorias sujeitas ao crédito de incentivo.
A despeito da juntada confusa dos registros de exportação em sede de
manifestação de inconformidade, o recorrente, em sua defesa de segunda instância, colaciona
tabela na qual menciona onde consta seu CNPJ nos registros de exportação emitidos pelo
despachante aduaneiro que realiza a operação para várias empresas. Além disso, junta as notas
fiscais e discrimina quantas e quais são as mercadorias das notas, com o NCM do registro.
De fato, de forma amostral, é possível verificar que o CNPJ do contribuinte consta
nos registros de exportação, que carregam informações relativas ao NCM, e data das operações,
bem como quantidades das mercadorias, condizentes com as informações das notas fiscais.
Pelo indício, e pela segurança da análise do conjunto probatório – e aqui não é
necessário o aceite excepcional das provas em sede de recurso voluntário posto que são quase as
mesmas colacionadas na defesa de primeira instância, entendo pertinente a realização de uma
diligência.
A diligência se presta à análise dos documentos juntados aos autos pelo
contribuinte, especialmente no que diz respeito ao cotejo das informações nos registros de
exportação confeccionados pelo despachante aduaneiro – ainda que constantes diversos CNPJs
correspondentes a outras empresas e outras operações de exportação, com as notas fiscais,
mercadorias, NCM, valores, datas, e também com o PERDCOMP inicialmente informado.
Nesse sentido, por entender que tais documentos tem o potencial de embasar a
defesa, voto pela conversão do julgamento em diligência para respectiva análise dos documentos
colacionados em sede de recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 300
DF CARF MF
Original